Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA COM DESPESAS ESSENCIAIS E OBRIGAÇÕES ALIMENTARES. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de exoneração de alimentos, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o autor percebe remuneração bruta mensal aproximada de R$ 8.000,00, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99 do CPC, considerando a situação financeira concreta do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental de acesso à justiça impõe a eliminação de óbices econômicos que inviabilizem ou dificultem o exercício da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos suficientes nos autos que demonstrem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

5. A análise da hipossuficiência deve ser realizada no caso concreto, sendo inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos, como a renda bruta isoladamente considerada.

6. Os documentos acostados aos autos demonstram que a renda líquida do agravante é substancialmente reduzida em razão de descontos obrigatórios, empréstimos consignados e múltiplas obrigações alimentares, além de despesas essenciais relacionadas à manutenção própria e de filhos menores que residem consigo, não ultrapassando o patamar utilizado como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterização da vulnerabilidade econômica.

7. A concessão da gratuidade de justiça não implica isenção definitiva das verbas de sucumbência, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, podendo o benefício ser revogado caso sobrevenha modificação da situação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC deve prevalecer quando os elementos dos autos demonstram que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família."
———
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98; 99, §§ 2o, 3o, 4o e 7o; 101, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1833369, 5a Turma Cível, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1818981, 7a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1820950, 5a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1851796, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 23.04.2024.